Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706722-51.2025.8.07.0005 APELANTE: EDUARDO PINHEIRO SERAFIM APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO CSF S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por EDUARDO PINHEIRO SERAFIM contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A. BANCO CSF S.A. e COOPERFORTE, que indeferiu a petição inicial, por ausência de pagamento das custas processuais. O autor apelou (ID 77860023) alegando que a decisão merece reforma por desconsiderar sua situação de superendividamento e hipossuficiência. Sustentou que o indeferimento da gratuidade da justiça foi equivocado, pois sua renda líquida está comprometida com obrigações alimentares e despesas essenciais. Requereu o recebimento da apelação no duplo efeito, a concessão da gratuidade da justiça e o prosseguimento regular da demanda A gratuidade de justiça foi indeferida por decisão (ID 77857492), e por duas vezes o autor solicitou a reconsideração da decisão, a qual foi mantida. Todavia, não interpôs o recurso competente. Dispõe o art. 101 do Código de Processo Civil – CPC, que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Nesse passo, resta preclusa a oportunidade de a apelante se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Destaco o entendimento desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar validade do indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente deserção do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (art. 1.015, V, CPC). 4. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte, o que não foi demonstrado. 5. O agravante foi intimado para recolher o preparo, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, caracterizando a deserção. 6. O recurso de apelação não foi conhecido por ausência de requisito objetivo de admissibilidade, conforme art. 932, III, do CPC. 7. O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão da matéria. 2. A concessão de novo pedido de gratuidade exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. A falta de recolhimento do preparo após intimação caracteriza a deserção do recurso." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §1o, 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/08/2020, p. 08/09/2020. TJDFT, Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/04/2020, p. 05/05/2020. (Acórdão 2046771, 0725336-35.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025 – grifo nosso.) Desta feita, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator